Tribunal: STF
Processo: AI 416698
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2.
Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios compreendidos nos artigos 5o, XXXV, LV e LIV, e 93, IX,
da Constituição.
3. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).